Tribunal: STF
Processo: HC 67876
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. ARTS. 157, PAR. 2.,
II, E 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE RÉU REVEL CONDENADO COM BASE EM INQUERITO
POLICIAL QUE SE DESFAZ COM AS INFORMAÇÕES VINDAS AOS AUTOS.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.